Tribunal: STF
Processo: Rcl 69433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos, por Ernst Becker Filho, em face de decisão que não conheceu de Agravo Interno interposto de decisão que não conheceu Recurso Extraordinário interposto, por sua vez, contra acórdão da 1ª Turma que não conheceu de recurso de agravo e determinou o retorno imediato dos autos à baixa.



    O embargante requer “Seja proferida nova decisão, com efeitos infringentes, para anular os atos processuais realizados pela Embargada, que transferiu os imóveis não partilhados para seu nome, sem o recolhimento dos impostos devidos, e garantir que seja feita a partilha justa, respeitando os direitos do Embargante”.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos. 



    Na hipótese, observa-se a intempestividade destes embargos. 



    Conforme já assentado, houve a certificação do trânsito em julgado em 23/08/2024, em virtude do não conhecimento do agravo interno anterior. Inconformada, a parte reitera argumentos já suscitados que não podem ser objeto de análise por esta CORTE, ante o esgotamento dessa instância com a formação da coisa julgada.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.



    À Secretaria para retorno, imediato, dos autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente